Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO DE EXAME DE EFICIÊNCIA E AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De rigor a manutenção da sentença condenatória quando, corroborando com a palavra das testemunhas policiais, o Auto de Prisão em Flagrante atestou que o apelante foi preso, juntamente com o comparsa, no interior de uma galeria de cabos de energia da CEB, ainda na posse da res furtiva e de ferramentas usadas na empreitada criminosa, o que também foi comprovado pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial, tratando-se, portanto, de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.
2. Recurso desprovido.